Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725239-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRUNA DA SILVA PEREIRA, BRENO LIMA DIAS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA BRUNA DA SILVA PEREIRA e BRENO LIMA DIAS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712266-82.2023.8.07.0007, proposta pelos ora agravantes em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “RENATA BRUNA DA SILVA PEREIRA e BRENO LIMA DIAS promoveram ação pelo procedimento comum em face de HURB TECHNOLOGIES S.A alegando que compraram um pacote turístico da ré para viajarem em os dias 01/03/2021 a 30/11/2021, mas que tiveram a viagem adiada em razão da pandemia provocada pelo SARS-COVID-19. Aduzem que a ré comunicou que os preços das passagens tiveram aumento e que vem procrastinando a emissão das passagens aéreas e os vouchers de hotel descumprindo o contrato firmado entre as partes. Por fim, em sede de tutela de urgência, formula o seguinte pedido: “i) A CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera pars, a fim de determinar à Ré que cumpra com o pacote de viagem no 6293855, nas datas ajustadas pelas partes (06/03/2023; 12/03/2023 ou 18/03/2023), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e ii) Alternativamente, mas ainda em caráter liminar, que seja determinado à ré que escolha livremente uma data no período compreendido entre 06/03/2023 a 18/03/2023, para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00”. Decido. O artigo 300 do CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada tal qual formulado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. Neste sentido vem decidindo este egr. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto os agravantes pugnaram pela suspensão do pagamento das parcelas do plano de saúde, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.874445, 20150020083253AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 22/06/2015. Pág.: 104). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...) RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito” Em suas razões recursais (ID 48272973), os agravantes sustentam que: 1) no dia 07/05/2020, compraram pacote turístico oferecido pela requerida com destino à Lima e Cusco, diárias de cinco dias, acomodação individual, no valor de R$ 1.439,00, por pessoa; 2) foram realizadas três remarcações do período, sem a devida prestação do serviço; 3) a conduta da agravada é abusiva; 4) estão preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência, pois já se programaram e organizaram para suas férias. Requerem a antecipação da tutela recursal, para compelir a agravada a cumprir e disponibilizar o pacote de viagem nas datas ajustadas ou determinar à agravada que escolha livremente uma data no período compreendido entre 03/08/2023 e 15/08/2023, para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratos, sob pena de multa diária. Preparo regular (ID’s 48272974/75). É o relatório. Decido. Compulsando os autos originários, verifico que os fundamentos apresentados pelos agravantes, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que entendo imprescindível a manifestação da agravada, a fim de que exerça o contraditório, além da necessária dilação probatória, a fim de que possa evidenciar os motivos da recusa da empresa no que toca à marcação da viagem nas datas postuladas, bem como a disponibilidade de resgate das passagens aéreas e dos vouchers em questão. Por oportuno: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701933-92.2022.8.07.9000 AGRAVANTE(S) J S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO(S) JASF PROMOCOES E EVENTOS EIRELI Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO Acórdão No 1677795 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1677795, 07019339220228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0734370-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO(S) INLOVE PRODUTOS NATURAIS E IMPORTADOS LTDA Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1676941 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1676941, 07343702620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de junho de 2023